Tribunal: TJMT
Processo: 0005303-34.2011.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005303-34.2011.8.11.0064
APELANTE: JONAILSON DA COSTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A pedido da Secretaria Criminal Unificada, devolvo este processo a fim de viabilizar sua redistribuição ao relator substituto.
Após, peço dia para julgamento deste recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor